Tribunal: TJDFT
Processo: 0017364-38.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
D E S P A C H O O(a) credor(a) NEURACI FERREIRA DIAS formulou pedido de preferência constitucional nas fls. 382/383 - ID 7771016. Na certidão de ID 9946779, consta que ainda não houve a devolução da certidão de crédito expedida em favor da referida credora. A certidão de crédito é um documento que propicia o credor ceder o crédito inscrito em precatório. Realizada a cessão, ainda que parcial, o credor não fará jus ao adiantamento preferencial. Considerando a imprescindibilidade da devolução da certidão de crédito retirada, o que se dará apenas com o atendimento presencial, suspendo, por ora, o processamento do pedido de preferência constitucional formulado nas fls. 382/383 - ID 7771016. Fica o referido credor intimado a devolver a via original da certidão de crédito nos 10 dias subsequentes à reabertura desta Coordenadoria para o atendimento presencial. Restituída a certidão, façam-se os autos conclusos para o prosseguimento do feito em relação ao pedido de preferência constitucional formulado. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto